Tribunal: TJDFT
Processo: 0715482-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0715482-38.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA REPRESENTANTE LEGAL: ARILSON PINHEIRO PAIVA AGRAVADO: A. C. P. DESPACHO À agravante-executada para que efetue o preparo do recurso em dobro, art. 1.007, §4o, do CPC, no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento por deserção. Brasília - DF, 18 de abril de 2024. VERA ANDRIGHI Desembargadora